Tribunal: STF
Processo: RE 1357826
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por American Airlines Inc., com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 2, e-STJ fls. 276/283), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que restou assim ementado (peça 1, e-STJ fls. 237/243):



    APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. ATRASO. AUTOR QUE APESAR DE COMPRAR PASSAGEM EM CLASSE EXECUTIVA FOI COLOCADO EM CLASSE ECONÔMICA. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF QUE, APRECIANDO O TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL, DEU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE/636331, FIXANDO A SEGUINTE TESE: “NOS TERMOS DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AS NORMAS E OS TRATADOS INTERNACIONAIS LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS DE PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL, TÊM PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR”. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DA ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, § 3º, CPC/15. PROPOSITURA DA AÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À DECISÃO DO STF QUE JUSTIFICA A MODULAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA, NÃO SURPRESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA QUE DEVEM SER OBSERVADOS. APLICAÇÃO DO CDC NO PRESENTE CASO QUE SE IMPÕE, SOB PENA DE CAUSAR INSTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS, CONFORME ART. 27 CDC. PARTE AUTORA QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, FAZENDO JUS AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, TENDO COMO BASE AS TARIFAS DO ANO DE 2018. DANO MORAL QUE TAMBÉM RESTA DEMONSTRADO, DECORRENDO, NO PRESENTE CASO, DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR QUE AO ADQUIRIR PASSAGEM EM CLASSE EXECUTIVA ESPERA TRATAMENTO DIFERENCIADO E VIAGEM CONFORTÁVEL, ESPECIALMENTE QUANDO SE TRATA DE VIAGENS LONGAS. VALOR QUE FIXO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), TENDO EM VISTA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DO RÉU QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, § 2º, e 178 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a desconformidade do acórdão recorrido com o que decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal (Tema n. 210/RG).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos) 



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    É que, mostra-se aplicável, no caso em exame, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    É que o fundamento central do acórdão recorrido foi o da modulação dos efeitos decorrentes da alteração da jurisprudência, forte no art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil



    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, a recorrente optou por deduzir argumentos genéricos alegando desconformidade do acórdão recorrido com o que decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal (Tema n. 210/RG). 



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator